Tribunal: CARF
Processo: 10166.727298/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727298/2012-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
OU
COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua
aplicação. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012,
afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 1201-001.418, proferido em 03/05/2016, que, por maioria de votos, negou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727298/2012-10
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a
multa regulamentar para R$ 500,00, conforme ementa e resultado abaixo transcritos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
EM
MEIO
DIGITAL.
MULTA
REGULAMENTAR. ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "c", DO CTN.
Por instituir penalidade menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218/91, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada
pela Lei no 12.873/2013, retroage para regular os ilícitos praticados pelo sujeito passivo
durante a vigência da lei antiga.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o valor
da multa regulamentar para R$ 500,00, nos termos do voto do Relator. Vencido o
Conselheiro João Thomé, que divergiu do Relator apenas para reduzir a multa
regulamentar para R$ 1.000,00, não acolhendo a retroatividade da Lei no 12.873/2013.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu que a obrigação criada pelo
artigo 11 da Lei no 8.218/91 é distinta da delegação de competência de que tratou o artigo 16 da
Lei no 9.779/99, assim como as penalidades previstas. Argumentou, ainda, que a ECD criada
pela IN RFB no 787/2007 é uma obrigação acessória de forma ampla e independe de prévia
intimação, além de possuir abrangência bem menor que os arquivos digitais mencionados no
ADE Cofis no 15/2001, estes somente apresentados mediante intimação específica para cada
contribuinte. Conclui afastando as conclusões do Parecer Normativo RFB no 3, de 10/06/2013.
Para comprovar a divergência, apontou os paradigmas no 1302-001.197 e 1302-001.218.
O recurso foi admitido por despacho de admissibilidade de e-fls. 1339 e ss.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, reiterando a aplicação do Parecer Normativo RFB no 3/ 2013 e no 3/2015.
Pugnou pela ausência da comprovação inequívoca de que não houve a escrituração digital ,bem
como pela identidade de bens tutelados entre os compreendidos pelo artigo 57 da MP no 2.158-
35/2001 e pelo artigo 11 da Lei no 8.218/91.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é
dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos
Os autos foram encaminhados em 18/05/2016 para a PGFN (e-fl. 1318), tendo
retornado ao CARF em 16/06/2016, antes da configuração da ciência ficta. Portanto, o recurso é
tempestivo, nos termos do §4o do artigo 218 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Por seu lado, o recorrido foi cientificado do despacho de admissibilidade de
recurso especial em 14/11/2016 (e-fl. 1358), protocolando as contrarrazões em 28/11/2016 (e-fl.
1359), dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 69 do Anexo II do RICARF.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas
no 1302-001.197 e 1302-001.218. Ambos acórdãos não foram reformados até a data de
interposição da peça recursal.
As ementas dos paradigmas foram assim transcritas na peça recursal:
Acórdão no 1302-001.197 e 1302-001.218:
[...]
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP
2.158-35/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Constata-se que ambos acórdãos possuíram a mesma ementa e consideraram
que as hipóteses materiais de aplicação das penalidades do artigo 12 da Lei no 8.218/91 são
distintas das previstas no artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, ao passo que no acórdão recorrido,
o artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 foi aplicado, por retroatividade benigna, à situação
originalmente descrita no artigo 11 e 12 da Lei no 8.218/91. Quanto aos fatos, o primeiro acórdão
tratou de falta de apresentação da escrituração contábil digital, enquanto o segundo paradigma
versou sobre arquivos digitais contábeis, bem como sobre a folha de pagamento, situações
similares às do acórdão recorrido
Assim, comprovada a divergência jurisprudencial.
Do mérito
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

A matéria já foi analisada por este colegiado em diversas ocasiões, razão pela
qual reproduzo o entendimento adotado, por unanimidade, no Acórdão no 9303-008.133, em voto
proferido em 21/02/2019, pela Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que abaixo transcrevo:
“Quanto à lide trazida em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, recordo
que essa matéria já foi discutida por essa turma, tal como demonstrado no acórdão
9303-007.160, de relatoria da nobre Conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Naquela sessão, nossa turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva,
assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data
da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei
já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o
disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída
pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que
comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com
incorreção nas informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.”
Sem maiores delongas, manifesto novamente minha concordância ao voto da querida
colega – o qual peço licença para transcrever a parte que interessa:
“[...]
Entendo que a luz do art. 106 do CTN, deve-se afastar a aplicabilidade da norma
jurídica posterior desfavorável ao Contribuinte, devendo ser observado o disposto no
artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/01, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/12 e posteriormente alterado pela Lei n.o 12.873/13, afastando-se os artigos 11
e 12 da Lei n.o 8.212/1991, que comina pena mais severa ao Contribuinte, pelos
seguintes motivos: Antes mesmo de adentrar no mérito, vale ressaltar que analisando a
justificativa da Medida Provisória n.o 575/12, para introduzir o artigo 8o a Lei n.o
12.766/12 e que teve origem na Emenda n.o 65, foi a seguinte:
“A emenda ora apresentada visa aperfeiçoar algumas penalidades previstas na
legislação tributária, tornando as mais razoáveis e suprimindo lacuna ainda existente.
Verifica-se que um dos objetivos buscados é o de que a aplicação das sanções
tributárias leve em consideração o porte do contribuinte e garanta um tratamento mais
equânime e justo a todos.”
E mais, na justificativa constante no Parecer Final, com a redação alterada da Emenda
n.o 65, e que figurava como art. 9o do Projeto de Lei de conversão da Medida
Provisória n.o 575/12, era:
“Quanto à primeira alteração, é preciso reduzir o desarrazoado valor de R$ 5.000,00
ao mês hoje exigido das pessoas jurídicas, qualquer que seja seu porte, que entreguem
com atraso declaração, demonstrativo ou escrituração digital cuja criação foi delegada
à RFB pelo art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999. A redação proposta ao
art. 57 da Medida Provisória no 2.158 35, de 24 de agosto de 2001, aperfeiçoada pela
Emenda no 65, conforma os valores da multa ao princípio da proporcionalidade.”
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

Agora adentro no mérito, o auto de infração teve por base a Lei n.o 8.218, de 29 de
agosto de 1991, que assim dispõe:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35,de 2001)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
Art. 12 A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de trinta dias,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido pelo Departamento da Receita Federal ou
diretamente pelo Auditor Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste artigo será de,
no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade
solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e
por escrito da pessoa jurídica.
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
III multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano calendário em que as operações foram realizadas. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001) (grifos meus)
A imposição de penalidade no âmbito do direito tributário está pautada pela regra da
tipicidade cerrada. A multa imposta pela Fiscalização ao Contribuinte tem como
fundamento a falta ou atraso na entrega dos arquivos: “não cumprir o prazo
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas” ou, em termos mais simples,
apresentar fora do prazo, em atraso, as informações pretendidas.
As penalidades por falta de apresentação de arquivos digitais sofreu significativa
alteração com a edição da Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida
Provisória n.o 2.15835/01 e posteriormente com a edição da Lei n.o 12.873/13, que
promoveu nova alteração no art 57 da MP 2.158-35/01.
Este artigo tratava de penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias e não tratava até o advindo destas alterações, penalidades por problemas na
apresentação de arquivos em meio magnético.
Entretanto, com as alterações promovidas pela Lei n.o 12.766/12 foram incluídos
penalidades a serem aplicadas em razão da não apresentação da escrituração digital.
Segue a transcrição do art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/01 com suas devidas
alterações:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresenta-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês calendário ou fração relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo auto-arbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês calendário;
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas
ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso
de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta
por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de
que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

O art. 16 da Lei no 9.779/99 referido na norma dispõe que:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.”
Verifica-se que o regime jurídico das penalidades aplicadas por descumprimento de
obrigação tributária acessória foi sensivelmente alterado.
Até então, antes da edição da Lei n.o 12.766/12, não geravam conflitos ou dúvidas
quanto a sua aplicabilidade em relação aos do art. 11 e 12 da Lei no. 8.218/91.
Todavia após a nova redação dada pela Lei n.o 12.766/12 passou a gerar dúvidas no
âmbito da RFB.
Diante disto, foi publicado o Parecer Normativo RFB n.o 3, de 10 de junho de 2013 que
cuidou de analisar as consequências da nova redação do art. 57 da Medida Provisória
no 2.15835/01, dada pela Lei n.o 12.766/12, em relação a atos inerentes da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente concernentes à fiscalização e ao
controle do crédito tributário, e assim concluiu:
“"4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no215835, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de
1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à conclusão que
tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de incompatibilidade
com o novo art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico, já que eles têm o mesmo
grau hierárquico e são normas específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto,
os elementos do atual art. 57 da MP no 215835, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa jurídica
que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei n.o12.766, de 2012, não possui
delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja conduta contrária
ao direito enseje a sanção.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à disposição
da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu “fato
gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente,
não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se
amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração digital de
maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital
(ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais
dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples não
apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a escrituração não pode
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no
215835, de 2001.
Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a
multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art.
112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).” (grifei)
(...)
Conclusão 10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei
no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835,
de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
(...)
n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não definitivamente
julgados, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, é por atraso na
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Não bastasse, note-se que a distinção das tipificações efetuada pelo Parecer Normativo
RFB no 3/13, conforme analisado acima, deixou de ter sentido com a publicação, em 24
de outubro de 2013, da Lei n.o 12.873/13, a qual alterou novamente a redação do art.
57 da Medida Provisória no 2.15835/01.
Vejase:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)”
Com o advento da referida Lei n.o 12.873/2013, o tipo a ser penalizado não é mais
“deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as obrigações acessórias”, a qual é
uma tipificação mais ampla do que a anterior.
Após a publicação da Lei n.o 12.873/2013, a Receita Federal enfrentou novamente a
matéria no Parecer Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015, em que foram discutidas as
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

questões aqui colocadas, especificamente as penalidades referentes a escrituração
digital.
Transcrevo abaixo trecho do Parecer que esclarece a penalidade a ser aplicada para
os fatos geradores anteriores a edição da Lei no 12.766/2012.
"6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período
de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de
2013, com observância do princípio “tempus regit actum” (art. 6o do Decreto Lei no
4.657, de 4 de setembro de 1942 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
Lindb), e sem olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código Tributário Nacional, devem
ser feitas as seguintes considerações em decorrência da nova redação do art. 57 da
Medida Provisória (MP) no2.15835, de 2001, tendo-se em vista, ainda, a atualização de
várias normas infralegais já adotadas pela Receita Federal do Brasil, em consonância
com esta mais recente alteração legal:
(...)
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de
junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a aplicação
do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
Verifica-se que a Posição do Parecer COSIT no 3/2015 caminhou no sentido de
manter as posições definidas no Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no
art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no 12.766/2012 ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a
tipificação dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações
acessórias”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, quanto
a conduta de não manter os arquivos à disposição.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da
Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de
regulamentação pela Lei n.o 8.218/91.
É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do
gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei no 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01.
Vale ainda citar a Solução de consulta interna Cosit no 14, de 05 de julho de 2012, que
tem o entendimento que deve-se aplicar a retroatividade benigna nos caso de
penalidade menos severa, senão vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RETROATIVIDADE
BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. LEI NOVA, PENALIDADES MENOS SEVERA,
ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ANTES DE SUA
EDIÇÃO. APLICABILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO A CRÉDITO EXTINTO PELO
PAGAMENTO DE PARCELAS.
Lei nova que comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário
objeto de parcelamento aplica-se a acordos celebrados antes de sua edição, por força
do disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

Lei nova que comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário
objeto de parcelamento não se aplica às parcelas já liquidadas, porquanto extinto,
ainda que parcialmente, o crédito tributário a elas correspondente, por força do art.
156, I, do CTN.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional.
Esse mesmo entendimento vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores, como se
observa dos julgados assim sintetizados:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ENTREGA COM ATRASO. ARTIGO 57 DA MP 2.158-35/ 2001.
RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENIGNA. LEI No 12.766/2012. APLICABILIDADE 1.
O artigo 57 da MP no 2.158-35/ 2001 previu a aplicação da multa de R$ 5.000,00 para
a hipótese de informações ou esclarecimentos que devam ser fornecidos no prazo
estabelecido, incidindo para cada mês/calendário omitido. A multa aplicada no caso
deveria limitar-se ao valor de R$ 5.000,00, não podendo esse valor incidir para cada
mês de atraso, porque tal interpretação, além de não encontrar respaldo semântico ou
sistemático, vai de encontro ao art. 112 do CTN. 2. O artigo 106 do CTN admite a
retroatividade, em favor do contribuinte, da lei mais benigna, nos casos não
definitivamente julgados. multa reduzida para R$1.500,00, nos termos da Lei no
12.766/2012 (art. 8o). (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 500124079.2013.404.7001, 2a
TURMA, Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, POR UNANIMIDADE,
JUNTADO AOS AUTOS EM 17/02/2014)
"TRIBUTÁRIO
REDUÇÃO
DA
MULTA
EXECUÇÃO
FISCAL
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA APLICABILIDADE.
O artigo 106 do CTN admite a retroatividade, em favor do contribuinte, da lei mais
benigna, nos casos não definitivamente julgados. Recurso provido."
(Resp 243188/RS, Relator Ministro Garcia Vieira, DJ de 24042000, p. 41).
"TRIBUTÁRIO ART. 106, II, "C", DO CTN RETROATIVIDADE DA LEI MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE POSSIBILIDADE. O CTN, por ter status de Lei
Complementar, ao não distinguir os casos de aplicabilidade da lei mais benéfica ao
contribuinte, afasta a interpretação literal presente no art. 35, da Lei 8.212/91, que
determina a redução do percentual alusivo à multa incidente pelo não recolhimento do
tributo, no caso, de 60% para 40%. A redução aplicasse aos fatos futuros e pretéritos
por força do princípio da retroatividade da lex mitior consagrado na Lei (art. 106,
CTN), na jurisprudência predominante e na doutrina. O Superior Tribunal de Justiça
tem afirmado a possibilidade de retroatividade de lei que beneficia o contribuinte.
Precedentes. Recurso não conhecido." (Resp 330967/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ
de 04/03/2002, p.198).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. DIFPAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER
PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei
tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de
obrigação acessória (DIFPapel Imune).
III A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1371305/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016) PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. ARTS. 35 DA LEI N. 8.212/91, E 35A,
INCLUÍDO PELA LEI N. 11.941/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR
ESTABELECENDO PENALIDADE MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO
LEGAL ANTERIOR, MAIS BENÉFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 106, II, C,
DO CTN.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II In casu, controverte-se acerca do percentual de multa moratória aplicável ao
lançamento de ofício após a alteração do art. 35 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n.
11.941/09 que, ao incluir o art. 35A naquele diploma normativo, determinou a
observância do parâmetro mais gravoso do art. 44 da Lei n. 9.430/96, qual seja, de
75% (setenta e cinco por cento).
III Esta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser observado o percentual
original da multa moratória previsto no art. 35 da Lei n. 8.212/91, porquanto as
ulteriores disposições do art. 35A cominam penalidade mais severa, autorizando a
aplicação do preceito anterior, mais benéfico, a teor do disposto no art. 106, II, c, do
CTN. Precedentes.
IV Recurso Especial provido.
(REsp 1585929/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. ARTS. 111 DO CTN E 515 DO CPC. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 106, II, DO CTN. LEI BENÉFICA.
RETROATIVIDADE NA ESFERA JUDICIAL.
1. Não se conhece da suposta violação quando o recorrente indica o dispositivo legal
que teria sido vulnerado sem fundamentar a irresignação. Incidência da Súmula
284/STF.
2. Não se considera ato definitivamente julgado a cobrança do tributo impugnada por
embargos à execução.
3. A expressão "ato definitivamente julgado" constante do inciso II do art. 106 não se
limita à esfera administrativa, alcança os atos assim considerados no âmbito judicial.
Precedentes: REsp 218.895/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 11.10.1999; Resp
183.994/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 15.05.2000; REsp 216.912/RS, Rel. Min.
MiltonLuiz Pereira, DJ 25.03.2002.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (Resp 981.251/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, DJ 08/11/2007).
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

TRIBUTÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENIGNA. A expressão "ato não
definitivamente julgado" constante do artigo 106, II, letra "c", do Código Tributário
Nacional alcança o âmbito administrativo e também o judicial; constitui, portanto, ato
não definitivamente julgado o lançamento fiscal impugnado por meio de embargos do
devedor em execução fiscal. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, conhecendo-se do recurso especial e dandolhe provimento. (EDcl no
REsp 181878/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/02/1999, DJ 22/03/1999, p. 176)
O CARF ao analisar a questão tem decidido que o art. 57, II da Medida Provisória no
2.15835/01 deve ser aplicado retroativamente, por força do art. 106, II do CTN.
Vejase:
Acórdão no 1103000.844
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. Comprovado, quanto ao
anocalendário 2005, que o contribuinte apresentou à fiscalização arquivo digital de
livro auxiliar contábil, não se sustenta a penalidade com fundamento na falta de
entrega. Recurso de ofício negado.
Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicasse retroativamente o
disposto no art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com a redação conferida
pelo art.8o da Lei no 12.766/12, na hipótese de falta de apresentação de livros em
formato digital (arquivos digitais).” (grifei)
Acórdão no 1102001.106
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas deixou de apresentar
à fiscalização o arquivo magnético solicitado, devese aplicar a penalidade prescrita no
art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/ 01. é de aplicar a multa prevista no não se
sustenta a penalidade com fundamento na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, “c”, do CTN .
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicasse retroativamente o
disposto no art.57 da Lei no 12.873, de 2013, para aplicar a multa de R$ 500,00 por
mêscalendário do exercício fiscalizado de 2007, na hipótese de falta de apresentação
de arquivos digitais.
Acórdão no 1102001.281
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
Ementa:
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. Rejeitase preliminar de decisão de primeira
instância que enfrenta todos os argumentos de defesa aduzidos pelo contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não é nulo o lançamento que atende aos requisitos
formais previstos na legislação de regência.
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicase retroativamente o
disposto no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com a redação conferida
pelo art.8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de falta de apresentação de arquivos
digitais requeridos pela Fiscalização.
Recurso voluntário provido em parte
Acórdão no 1801002.193
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2009, 2010
DIMOB.
APLICAÇÃO
ALTERAÇÕES
LEI
No
12.766/12.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENÉFICA.
A lei aplicasse a ato ou fato pretérito, em se tratando de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (artigo 106, inciso II, alínea 'c', do CTN).
Acórdão no 1802002.179
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2006, 2007
MULTA
PECUNIÁRIA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DIMOB. INFRAÇÃO
FORMAL. MATRIZ LEGAL DA PENALIDADE MP N° 2.15835/2001 (ART. 57, I).
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE
PELA
LEI
No
12.766/2012
(ART.
8o).
RETROATIVIDADE BENÍGNA. A multa pecuniária aplicada em concreto, por
descumprimento de prazo atinente à Dimob, está prevista, cominada, no art. 57, I, da
MP 2.15835/2001.
Redução da multa por lei ulterior ao lançamento fiscal e tratando-se de ato
administrativo ainda não definitivamente julgado, aplica-se a lex mitior, inteligência do
art. 106, II, “c”, do CTN (princípio da retroatividade da lei superveniente que comina
penalidade mais branda para a infração apenada).
Acórdão no 3201001.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. EXAME. DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública fiscalizar os arquivos magnéticos é o prazo previsto
no art. 173 do CTN , extinguese em 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inciso I do CTN.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentars e comprovada no processo.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O MPFMandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS COM OMISSÕES
E/OU INCORREÇÕES. FATO GERADOR ANTERIOR À 24/10/2013. APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57, III DA MP 2.15835/ 2001, EM ATENDIMENTO A
RETROATIVIDADE BENÍGNA DO ART. 106 DO CTN. PARECER RFB No 3/2013.
PARECER COSIT No 3/2015.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital para o ano de 2008, mas
apresentou a escrituração com omissões e/ou incorreções, devese aplicar a penalidade
prescrita no art.57, III, da art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no
12.766/2012.
A multa prevista para a apresentação de arquivos digitais com erros e/ou
inconsistências para os fatos geradores até a data de 24/10/2013 é aquela prevista no
art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no 12.766/2012 por ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Esta posição consta do item 4.4 do Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN. Posição confirmada no item 6 do
Parecer COSIT no 3/2015.
Acórdão no 1201001.419
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2005, 2006, 2007
ARQUIVOS DIGITAIS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A teor do disposto no art. 106, II, "c", do CTN, deve ser aplicada retroativamente a
multa estabelecida no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, por ser mais
benéfica do que aquela imposta com base no art. 12, III, da Lei no 8.218/1991 para a
mesma situação jurídica, qual seja, a apresentação em atraso de arquivos em meio
digital.
Processo no 10314.728318/201563
Acórdão no 1201001.922
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2015
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, aplica-se retroativamente o disposto no art. 57, I, da Medida
Provisória n° 2.15835, de 2001, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 12.766,
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.727298/2012-10

de27 de dezembro de 2012, devido ao atraso na entrega de arquivos digitais requeridos
pela Fiscalização.
Acórdão no 1201001.418
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. MULTA REGULAMENTAR.
ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.15835/2001. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ART. 106, II, "c", DO CTN.
Por instituir penalidade menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts.11 e 12 da
Lei no 8.218/91, o art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, com a redação dada
pela Lei no 12.873/2013, retroage para regular os ilícitos praticados pelo sujeito
passivo durante a vigência da lei antiga.
Ademais, vale ressaltar que o Contribuinte tinha os arquivos digitais e os mantinham a
disposição do fisco, mas apenas atrasou na entrega dos mesmos Assim considerando
que a multa anteriormente lançada, prevista no inciso III do art. 12 da Lei no. 8.218/91
é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, II, da Medida Provisória n.o
2.15835, de 2001, com redação dada pela Lei n.o 12.766/12 e Lei no 12.873/12, deve
esta (nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art. 106, inciso II,
alíneas “a” e “c”, do CTN.
Art. 106 A lei aplicasse a ato ou fato pretérito: (...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática.”
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.”
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital